Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716582-87.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS RODRIGUES DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14, LEI N. 10.826/2003). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15, LEI N. 10.826/2003). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, LEI N. 9.503/1997). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a incidência do princípio da consunção quando evidenciada a independência entre as condutas de portar arma de fogo e munições e o disparo efetuado pelo réu. 2. A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena atribuída ao crime de trânsito. 3. Em que pese o “quantum” da pena possibilite a fixação do regime aberto, o fato de o réu ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que as circunstâncias judiciais seja todas favoráveis, conforme enunciado n. 269 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, caput, e 15, caput, ambos da Lei 10.826/2003, pugnando pela aplicação do princípio da consunção, para que o crime de disparo de arma de fogo absorva o crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como pela consequente fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena; b) artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, caput, e 15, caput, ambos da Lei 10.826/2003, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não ser cabível a aplicação do princípio da consunção quando os desígnios são autônomos, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso” (AgRg no AREsp n. 1.743.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.) Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 788434, pelo RELATOR(A) Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2023. Ainda, no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, caput, e 15, caput, ambos da Lei 10.826/2003, descabe dar seguimento ao apelo, em relação ao pedido de fixação de regime inicial aberto, porque o órgão julgador decidiu em conformidade com entendimento da Corte Superior, nos seguintes termos: “de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de aplicação do princípio da consunção com a consequente fixação de regime inicial aberto, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao apontado malferimento ao artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.964.176/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020